Tribunal: TJES
Processo: 5014660-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014660-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IACI SANT ANNA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação para reduzir astreintes de R$ 758.111,16 para R$ 10.000,00, bem como condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão e adequação do valor das astreintes fixadas, inclusive quanto à sua redução ou majoração; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando o valor se mostrar irrisório ou exorbitante.

4. A redução das astreintes observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente quando o montante acumulado supera de forma desmedida a obrigação principal.

5. A finalidade das astreintes é coercitiva e não indenizatória, devendo seu valor ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento sem causa ao credor.

6. No caso concreto, embora cabível a redução, o valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se insuficiente para cumprir a função coercitiva, sendo adequada sua majoração para R$ 15.000,00 diante da resistência injustificada do devedor.

7. A fixação de honorários advocatícios em favor do executado, em razão da redução das astreintes, não se justifica quando inexistente conduta culposa ou excesso imputável à exequente, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

8. As astreintes não possuem natureza condenatória nem integram o proveito econômico da causa, o que afasta sua utilização como base de cálculo para honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar desproporcional.

2. O valor das astreintes deve equilibrar a efetividade da tutela jurisdicional e a vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Não são devidos honorários advocatícios contra o exequente quando a redução das astreintes decorre de reavaliação judicial sem demonstração de excesso ou culpa, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º; CPC, art. 85, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 706; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, REsp nº 1.882.159/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.558.173/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.09.2024; STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Corte Especial, j. 01.08.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.417.586/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 31.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
IACI SANT’ANNA DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra o
BANCO BMG S.A.
, ora agravado, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora recorrido, para reduzir o valor das astreintes anteriormente fixadas (R$ 758.111,16) para R$ 10.000,00, condenando a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que: (i) a decisão atacada é nula por violar a coisa julgada e aplicar indevidamente efeitos retroativos à modificação das
astreintes
; (ii) o valor da multa foi corretamente consolidado, pois decorre da conduta recalcitrante do agravado, que descumpriu, por mais de 10 anos, a obrigação de exibir extrato detalhado do contrato de n. 209616128; (iii) a decisão agravada inverteu a lógica processual ao transformar a exequente, credora da obrigação, em devedora, ao impor-lhe o pagamento de honorários advocatícios; (iv) a agravante é beneficiária da justiça gratuita, sendo indevida a exigibilidade imediata das verbas sucumbenciais; (v) subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade da decisão, requer a readequação da multa cominatória em patamar que preserve seu caráter coercitivo, sugerindo o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após realizar uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa de cognição, verifica-se que a tese recursal
merece parcial acolhida
quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da recorrente.

Cumpre registrar, inicialmente, que a r. decisão agravada — ao reduzir o montante acumulado das astreintes de R$ 758.111,16 para R$ 10.000,00 em sede de cumprimento de sentença — adotou providência compatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Tal medida alinha-se ao entendimento jurisprudencial remansoso de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema nº 706 do STJ).

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
de que o valor executado a título de astreintes se mostra exorbitante e desproporcional, impondo-se sua redução, conforme admitido no âmbito deste Sodalício em casos análogos.

Vale conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ULTRA PETITA . PECÚLIO-RESGATE. EXCLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. REDUÇÃO DE ASTREINTES . POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por Israel Rossow contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Nova Venécia, no cumprimento de sentença movido em face da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada, para DECLARAR como descontados indevidamente o valor de R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), entre os meses de agosto de 2012 a abril de 2016, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida. DECLARO, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento deve se dar sobre o soldo recebido pelo autor. FIXO o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte”, condenando “o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Caixa Beneficente sucumbiu de parte mínima do pedido, os quais arbitro em R$ 2 .000,00 (dois mil reais), devendo a cobrança ser suspensa, caso tenha sido deferida a gratuidade da justiça”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão recorrida incorreu em julgamento ultra petita ao deliberar sobre o pecúlio-resgate, tema não pleiteado na fase de Cumprimento de Sentença e não contemplado nas condenações impostas pela Sentença transitada em julgado; e (II) determinar a possibilidade de redução das astreintes pelo Juízo a quo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da congruência exige correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento ultra petita. No caso, o pecúlio-resgate não foi objeto do pedido no Cumprimento de Sentença, até porque não consta das condenações impostas pela Sentença transitada em julgado . 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a modificação das astreintes, inclusive de ofício e na fase de Cumprimento de Sentença, quando a multa é irrisória ou exorbitante
. 5.
A revisão das astreintes foi justificada pelas seguintes razões: (I) o montante global das astreintes (R$ 717 .000,00), foi considerado desproporcional em relação ao descumprimento, contrastando-se com o impacto efetivo do descumprimento, que gerou apenas pequenos prejuízos ao Recorrente, devido aos descontos mensais de cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais); (II) a manutenção do valor original da multa configuraria enriquecimento sem causa, violando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade; (III) a multa cominatória tem finalidade coercitiva, não indenizatória; (IV) o valor elevado das astreintes prejudicaria a sustentabilidade financeira da Executada, que é uma Caixa Assistencial, ameaçando suas atividades de assistência a mais de 16.000 (dezesseis mil) beneficiários, devendo ser evitado tal impacto social negativo
; e (V)
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça respaldam a possibilidade de revisão das astreintes em casos de valores excessivos, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6.
À luz das especificidades do caso em apreço, infere-se que a redução das astreintes no delineado contexto revela-se irrepreensível, não subsistindo qualquer elemento fático-jurídico apto a afastar a compreensão firmada na Decisão recorrida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de Nulidade da Decisão Ultra Petita suscitada ex officio acolhida para extirpar da Decisão recorrida todas as disposições relacionadas ao pecúlio-resgate, em relação ao qual ficam prejudicadas as alegações deduzidas neste recurso. 8 . Recurso desprovido quanto à irresignação alusiva à redução das astreintes ordenada pelo Juízo a quo. Tese de julgamento: 1. A decisão que ultrapassa os limites do pedido caracteriza julgamento ultra petita e deve ser ajustada para respeitar o princípio da congruência. 2 . É cabível a revisão e a redução das astreintes, de ofício ou a pedido, quando o valor acumulado se mostra desproporcional em relação ao descumprimento da obrigação, visando evitar enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 884 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2 .233.172/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 19/6/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50122008620228080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Destaque-se não se ignorar que a Corte Especial do c. STJ, em junho de 2024, firmou o entendimento de que o novel art. 537, §1º, do CPC/
2015
, visando ao desestímulo da recalcitrância do devedor, somente se aplica à modificação de multas “vincendas”, de modo a se evitar reduções sucessivas das
astreintes
,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024)

O próprio dispositivo legal mencionado refere-se, de fato, ao poder-dever do órgão julgador de “modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda
ou excluí-la”.

Ocorre que, atenta à
ratio decidendi
do referido julgado - que mais se aproxima da vedação de reduções sucessivas das multas cominatórias - a própria jurisprudência do Tribunal da Cidadania reconhece a possibilidade de que a multa acumulada seja redimensionada. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA. ALTERAÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA ASTREINTES. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados
. 2.
Além disso, "o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida"
(AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 3.
Inaplicabilidade, no caso dos autos, do precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 1.766.665/RS
, da relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, segundo o qual a revisão do valor acumulado da multa periódica somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 4. Merece reforma o acórdão recorrido que, embora tenha reconhecido que "o valor diário da multa tenha sido arbitrado em quantia elevada e nada razoável", não procedeu a sua redução a valor proporcional, providência que deve ser realizada no Tribunal de origem, mediante a análise das peculiaridades da causa. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a alteração do valor das astreintes quando se tornar insuficiente ou excessiva, inclusive de ofício, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2.1.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
. Precedentes. 2.2.
O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.558.173/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR . DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra o Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e fixando o montante das astreintes em R$ 10.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: i) determinar se a redução das astreintes para R$ 10.000,00 foi realizada em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais; ii) verificar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de primeira instância reduz as astreintes considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa do credor e observando os critérios previstos no art . 537, § 1º, do CPC
.
O entendimento do STJ estabelece que a revisão do valor das astreintes é possível em relação à multa vincenda, mas, em casos específicos, admite-se a reanálise enquanto houver discussão sobre o montante a ser pago. No caso em tela, a redução foi apropriada, pois a multa acumulada ultrapassava os limites razoáveis em relação ao bem jurídico tutelado, considerando ainda as especificidades do caso relatadas
. Quanto ao dano moral, o valor de R$ 3 .000,00 é compatível com a gravidade do ato e os parâmetros usualmente fixados em casos similares. A suspensão indevida da conta comercial foi reconhecida como lesiva, mas o valor arbitrado atende à proporcionalidade e à reprovabilidade da conduta da parte ré. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e considerando a natureza da obrigação descumprida
. O quantum fixado para reparação de danos morais deve ser proporcional à gravidade do dano e à reprovabilidade da conduta, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º; CF/1988, art . 5º, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Corte Especial, DJe de 06 .06.2024; TJES, Apelação nº 5000492-81.2021.8 .08.0062, 2ª Câmara Cível, j. 14.09 .2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50234865220238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Assim, não viceja a irresignação recursal quanto à redução das
astreintes
, providência que se mostra compatível, inclusive, com as peculiaridades do caso concreto, uma vez que a demanda no seio da qual fora fixada a multa cominatória tem por objeto a declaração de inexistência de débitos oriundos de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, o que gerou, ademais, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00.

No que se refere à definição do valor da multa cominatória, sabe-se que o legislador não estabeleceu qualquer teto. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. DISPOSITIVO IMPERTINENTE. SÚMULA 284/STF. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a revisão do valor atribuído às astreintes é cabível, quando constatada exorbitância da quantia arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que a multa processual - arbitrada pelo Juízo de primeira instância em valor muito superior ao da condenação - foi reduzida com a finalidade de adequá-la a montante razoável e compatível com a conduta adotada pela parte recorrida. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.948.070/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.733.695/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Na hipótese, é inegável que a conduta do agravado de descumprir injustificadamente a obrigação, recusando-se a fornecer o extrato detalhado do contrato firmado com a agravante, exige maior rigor na fixação da medida coercitiva, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional. No entanto, esse fato não pode ser censurado de forma desmedida, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

Destarte, considerando as circunstâncias do caso concreto, com relevo a expressão econômica da causa e a desídia da agravada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, têm-se que a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não cumpre satisfatoriamente sua função coercitiva, devendo ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De outro lado, razão assiste à recorrente quanto à impossibilidade de sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
no importe equivalente a 10% do valor do proveito econômico obtido pelo executado com a redução das astreintes.

É bem verdade que, conforme entendimento há muito pacificado pelos Tribunais Superiores, em caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, ressoa cabível a fixação de verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011)

Ocorre que,
in casu
, não se vislumbra
causalidade
hábil a autorizar a condenação da recorrente em verba honorária, na medida em que, à luz dos princípios da boa-fé e da confiança, do exequente nada era esperado de diferente senão o cumprimento da multa fixada por ato judicial, diante da recalcitrância do obrigado.

Veja-se não se estar,
in casu
, diante do reconhecimento de excesso de execução por parte da exequente, mas sim de decotamento do crédito exequendo em virtude de determinação do próprio órgão julgador, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu pela redução das astreintes acumuladas, à luz da proporcionalidade e do esgotamento da função coercitiva ínsita à medida.

Lembre-se, nesse contexto, que “a regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Aqui, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloqüente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 47 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 542).

É, nesse sentido, que se firma a jurisprudência pátria em casos análogos, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. I. CASO EM EXAME: DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, REDUZINDO O VALOR DAS ASTREINTES PARA R$20.000,00 E CONDENANDO A IMPUGNADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É CABÍVEL. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. REDUÇÃO DAS ASTREINTES QUE SE TRATA DE ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É RAZOÁVEL, POIS A EXEQUENTE APENAS POSTULOU A EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA JUDICIALMENTE, SEM MÁ-FÉ OU CULPA. IV. DISPOSITIVO E TESE: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SÃO DEVIDOS QUANDO A REDUÇÃO DAS ASTREINTES OCORRE COM BASE NO ART. 537, §1º, DO CPC, UMA VEZ QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 5. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2069451-10.2025.8.26.0000; Relator (a): Júlio César Franco; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

Além disso, considero aplicável, por analogia, o entendimento jurisprudencial de que “as
astreintes não têm caráter condenatório, não integram o benefício econômico perseguido
e não podem fazer parte do valor da causa” (TJ-SP - AC: 10112090420188260006 SP 1011209-04.2018.8.26 .0006, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 13/11/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020).

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11 E 489 DO CPC/2015. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. ART.927, III, DO CPC/2015. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 10. Conforme a jurisprudência do STJ, "
as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório
, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios'' (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.360.879/PI, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021), o que impede o arbitramento de verba honorária sucumbencial sobre a parcela das astreintes afastada em segunda instância. (...) 13. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

Ora, se as
astreintes
fixadas em desfavor do réu não compõem o proveito econômico obtido pelo autor, da mesma forma não se pode concluir que a sua redução em cumprimento de sentença -
no contexto específico do caso concreto, com suas singularidades
- autoriza a fixação de verba honorária em favor do executado.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para majorar o valor das atreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e excluir a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)